Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-51.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação em concurso público para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde.
2. Candidato aprovado na 66a colocação na lista de hipossuficientes, fora do número de vagas, alega que desistências de candidatos nomeados ensejariam sua convocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: i) verificar se a desistência de candidatos nomeados gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva; ii) examinar a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública; iii) delimitar os limites da atuação judicial em matéria de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento consolidado no Tema 784 do STF.
5. A desistência de candidatos nomeados não gera automaticamente direito à nomeação dos subsequentes, sendo necessária demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada, o que não se verifica no caso.
6. A Administração Pública possui discricionariedade para decidir sobre o provimento de cargos, conforme juízo de conveniência e oportunidade, não estando vinculada à reposição de vagas decorrentes de desistência.
7. A atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público é excepcional e limitada à correção de ilegalidades, não se prestando à ingerência no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provida.

Tese de julgamento:
1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.
2. A desistência de candidatos nomeados não gera automaticamente direito à nomeação dos subsequentes, salvo em caso de preterição arbitrária e imotivada, devidamente comprovada.
3. A Administração Pública detém discricionariedade para decidir sobre o provimento de cargos, conforme interesse público e disponibilidade orçamentária.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, IV; CPC, arts. 373, I; 85, §11; Tema 784/STF

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2016 (Tema 784); STF, RE 598.099/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2011; TJDFT, Acórdão 1997116, 0710958-72.2023.8.07.0019, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a Turma Recursal, DJe 21.05.2025; TJDFT, Acórdão 1893348, 0738746-21.2023.8.07.0000, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, DJe 02.08.2024; TJDFT, Acórdão 1852883, 0740467-08.2023.8.07.0000, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Conselho Especial, DJe 07.05.2024.